Tribunal: TJBA
Processo: 0002116-21.2008.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002116-21.2008.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LINDAURA FREITAS PIO Advogado(s): ARNALDO FREITAS PIO APELADO: LAURA DE FREITAS PIO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO DE BENS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002116-21.2008.8.05.0248, em que figuram como apelante LINDAURA FREITAS PIO e como apelada LAURA DE FREITAS PIO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA